Tribunal: TJMT
Processo: 1018950-19.2021.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018950-19.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ORLANDINO ALVES DE SOUZA - CPF: 109.895.361-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE AMAURI DE SOUZA - CPF: 353.449.891-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDA A PRELIMINAR, RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ORLANDINO ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 14 DA LEI 10.826/03 – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – POSSIBILIDADE – ABORDAGEM POLICIAL ILEGAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA BUSCA PESSOAL – MERA ALEGAÇÃO DE ATITUDES SUSPEITAS INSUFICIENTE – ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS – PRECEDENTES DO STJ – ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – PRELIMINAR ACOLHIDA, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A revista policial exige a presença de fundadas suspeitas, decorrentes de desconfiança prévia e justificada por circunstâncias concretas e objetivas, sendo indevido a invasão na privacidade e intimidade do cidadão apenas com base em impressões genéricas, imprecisas e subjetivas de atitudes tidas como suspeitas.

Não tendo a acusação demonstrado que havia fundadas razões para busca pessoal e veicular, devem ser reconhecidas como ilícitas as provas obtidas, provas essas que, pelo que se colhe dos autos, constituíram os únicos indícios de materialidade e autoria do delito.

Ausentes elementos probatórios válidos, impõe-se absolver o apelante, nos termos do art. 386, II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1018950-19.2021.8.11.0003

APELANTE: ORLANDINO ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Penal n. 1018950-19.2021.8.11.0003, julgou procedente a denúncia e condenou Orlandino Alves de Souza a 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei 10.826/03.

Nas razões recursais, ID. 171254819, a defesa arguiu, preliminarmente, a ilegalidade da abordagem policial em via pública, supostamente praticada desacompanhada de justa causa. Afirmou que a ação policial se pautou em justificativas genéricas de atitudes suspeitas, que não autorizavam as revistas veicular e pessoal. Pleiteou a nulidade das provas obtidas e a consequente absolvição. No mérito, questionou somente a pena de multa, afirmando a necessidade de a penalidade guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e a capacidade econômica do agente. Desse modo, requereu a redução da sanção pecuniária para o mínimo legal.

Em contrarrazões, ID. 171254826, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso,

ID. 176541170.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ORLANDINO ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

(PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS – ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL – ACOLHIMENTO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscitou a ilegalidade da busca pessoal e veicular realizada pelos agentes policiais. Afirmou que a diligência foi praticada sem a presença de investigação prévia, exclusivamente com base em fundamentação genérica de que os suspeitos apresentavam atitudes suspeitas.

Com efeito, acerca da abordagem pessoal, importante mencionar a normativa contida nos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal:

“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

(...)

§ 2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

(...)

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

Sobre as motivações aptas a autorizarem a busca pessoal, destaca-se brilhante posicionamento doutrinário:

“(...) há que se pontuar, também, a necessidade de se conter atuações seletivas (escolhas arbitrárias de determinadas pessoas) do aparelho estatal, muitas vezes acobertadas por juízos discriminatórios e inconfessáveis. É dizer: deve a autoridade policial se encontrar apta a justicar a sua atuação, no âmbito de sua corporação, e ao nível do estrito cumprimento do dever legal (...)”
(FISCHER, Douglas; PACELLI, Eugênio. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. Disponível em: Grupo GEN, (12th edição). Grupo GEN, 2020, p. 611).

O atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça exige que a abordagem policial seja pautada em dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do cidadão. Confira-se:

“(...) A Sexta Turma deste Tribunal Superior, no julgamento do HC n. 158.580/SP, assentou que a busca pessoal e veicular destituída de mandado judicial é possível apenas quando as circunstâncias do caso concreto, descritas de modo preciso e aferidas objetivamente, permitirem a conclusão de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos (droga, por exemplo) ou papéis que constituam corpo de delito, conforme estabelecido no art. 244 do CPP, não sendo admitidas abordagens e revistas exploratórias (fisching expeditions); informações de fonte não identificada; impressões subjetivas intangíveis, pautadas no tirocínio policial, de determinadas atitudes tidas como suspeitas ou certas reações ou expressões corporais que denotem nervosismo (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022). (...)”
(AgRg no HC n. 777.059/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

“(...) a busca pessoal realizada no acusado foi justificada apenas com base em alegação vaga e genérica de que ele estava no entorno da rodoviária (local supostamente conhecido pela prática de tráfico de drogas e de pequenos furtos) em "atitude suspeita", sem mínima descrição de tal atitude, o que por si só, não configura fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista, conforme entendimento consolidado neste Superior Tribunal. (...)”
(AgRg no HC n. 789.231/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023).

Merece destaque o julgamento do AgRg no HC n. 750.153/MT, do Superior Tribunal de Justiça, que reformou acórdão deste e. Tribunal de Justiça, reconhecendo a ilegalidade da busca pessoal e restabelecendo a sentença absolutória prolatada pelo juízo singular:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA E DAQUELAS QUE DELA DERIVARAM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO RESTABELECIDA.

1. A despeito das alegações do agravante, não lhe assiste razão, devendo ser mantida a decisão agravada, na qual a ordem foi concedida de ofício.

2. O trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus, impetrado nesta Corte Superior de Justiça, como substitutivo de revisão criminal - o que não impede a concessão da ordem de ofício, se presente flagrante ilegalidade, conforme preceitua o art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal. (HC n. 711.514/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 27/9/2022).

3.
A jurisprudência dessa Corte Superior entende que ‘[a] permissão para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo’ (AgRg no HC n. 621.586/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe 29/09/2021).

4. Na sentença de absolvição foi destacado que a busca pessoal pautou-se tão somente pelo fato de os denunciados passarem, pela madrugada, em ruas não movimentadas, não tendo sido praticada nenhuma diligência investigatória prévia [...] Além disso, o consentimento deve ser livre e desprovido de condições de coerção e, no caso em exame, a sequência de irregularidades, já descritas, não permitem, razoavelmente, supor que houve liberdade no consentimento.

De fato, trafegar pela madrugada em ruas sem movimentação não é ato suspeito apto a justificar a abordagem policial; ademais, as circunstâncias do caso concreto não fazem presumir que a autorização da corré foi livre e voluntária.

5. Não tendo o Tribunal a quo demonstrado que havia fundadas razões para busca pessoal, deve ser restabelecida a sentença que absolveu o paciente e a corré em razão da ilegalidade, diante da inexistência de motivação suficiente para realização de tal interpelação.

6. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC n. 750.153/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Diante disso, a revista policial exige a presença de fundadas suspeitas, decorrentes de desconfiança prévia e justificada por circunstâncias concretas e objetivas, sendo indevido a invasão na privacidade e intimidade do cidadão apenas com base em impressões genéricas, imprecisas e subjetivas de atitudes tidas como suspeitas.

Na espécie, a denúncia descreve a seguinte dinâmica fática:

“(...) Segundo restou apurado, no dia, horário e local já destacados, uma guarnição da polícia militar estava em patrulhamento ordinário, quando avistaram o denunciado e o seu filho em um veículo automotor, trafegando de modo suspeito.

Com isso, os policiais militares abordaram o referido veículo ocupado pelo denunciado e seu filho e realizaram buscas em seu interior, ocasião em que encontraram uma espingarda sobre o assoalho do automóvel.

Após a localização da arma de fogo, ambos foram conduzidos à sede policial, onde o denunciado afirmou que o artefato seria seu e o utilizava em sua propriedade rural, fato este confirmado por seu filho, Sr. José Amauri de Souza.

Submetida à perícia, o laudo n. 200.02.03.2021.007356-01 atestou que a arma de fogo apreendida, uma espingarda calibre 36 (trinta e seis), seria eficiente e apta a efetuar disparos. (...)”
(
sic,
ID. 171254775).

Em solo policial, Orlandino Alves de Souza confessou a prática delitiva, narrando ter sido abordado por policiais militares ambientais, os quais procederam a revista veicular e apreenderam uma arma de fogo. Esclareceu ter adquirido o objeto da pessoa de João Carrera, para proteger-se de bichos em sua propriedade rural. Sob o crivo do contraditório, o apelante optou por permanecer em silêncio.

O Policial Militar Alex Sandro Kiszewski Melo, durante a fase policial, esclareceu ter abordado o automóvel e apreendido a arma de fogo no assoalho:

“(...) Esta guarnição abordou um veículo GOL de cor prata, placa PUX-6949, onde estavam duas pessoas. Ao fazer a abordagem do veículo que estava sendo pilotado pelo senhor José Amaury de Souza. Foi perguntado se os ocupantes teriam algum tipo de arma no veículo, porém responderam que não, ao fazer uma busca no veículo foi encontrado no assoalho do banco traseiro uma espingarda calibre .36 com numeração 50U. Foi perguntado de quem seria referida a arma, segundo o senhor José arma seria do seu pai que estava com ele no referido veículo. Diante dos fatos foi feita a apreensão da arma e os dois suspeitos foram encaminhados para a 1ª Del.Pol. (...)”
(
sic,
ID. 171254768 – fl. 07).

Em juízo, o PM Alex Sandro Kiszewski Melo voltou a relatar a abordagem do veículo e a apreensão de uma arma de fogo.

No entanto, o Policial não descreveu circunstâncias fáticas que permitissem inferir a necessidade de abordagem e averiguação do apelante, tampouco explicou se havia – ou não – comportamento suspeito ou algum indício de que o apelante praticava algum ilícito.

Nesse contexto, percebe-se que a ação policial não foi legitimada pela existência de fundadas razões para a busca pessoal do veículo e do apelante, ao revés, inexistiam motivos aptos a autorizar a revista policial.

Aliás, a suposta alegação de que o apelante e seu filho conduziam o automóvel de forma suspeita é fruto da criatividade da acusação e não encontra nenhum subsídio fático nos autos.

Ademais, não há nos autos informações de eventuais denúncias formais recebidas pela guarnição policial, ou de que a arma de fogo era visível e tampouco descrição acerca dos atos que subsidiaram a conclusão de
“atitudes suspeitas”
.

Além disso, ressalta-se que o apelante era o passageiro e veículo trafegava em via pública, às 10h, horário que se reputa normal, e tampouco havia indícios de irregularidades com o automóvel, que justificassem a parada para averiguação.

Nesse cenário, não tendo a acusação demonstrado que havia fundadas razões para busca pessoal, devem ser reconhecidas como ilícitas as provas obtidas, provas essas que, pelo que se colhe dos autos, constituíram os únicos indícios de materialidade e autoria do delito.

Assim, ausentes outros elementos probatórios válidos, impõe-se absolver o apelante,
nos termos do art. 386, II, do CPP.

À vista de todo o exposto e, em dissonância ao parecer ministerial,
ACOLHO
a preliminar suscitada, para reconhecer a nulidade das provas obtidas pela abordagem e revista pessoal, bem como de todas as que delas decorreram e, por via de consequência,
ABSOLVER
Orlandino Alves de Souza da prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Pelo acolhimento da preliminar, restam prejudicados os demais pontos trazidos à indagação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023